Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714603-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHENIO SILVA DE ANDRADE APELADO: MIGUEL RAPOSO DE MELO DESPACHO Considerando o pedido de condenação do recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 CPC) e litigância de má-fé (arts. 80 e 81 CPC) realizado pela parte embargada/apelada em sede de contrarrazões (Id. 24239711 – pp. 1/6), nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante/apelante para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora